Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706161-50.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO RODRIGUES TAVARES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 49872400) interposto por CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES contra sentença (ID 49872394) proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de citação. Inconformado, o apelante alega, em síntese, que demostrou os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Afirma que aufere valor mensal inferior à quantia mínima ideal para custear uma vida digna, não podendo comprometer-se a pagar as custas processuais sem colocar em risco seu sustento. Apresenta declaração de hipossuficiência e requer seja concedido o benefício da justiça gratuita. Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Apresenta argumentos relativos à necessidade de revisão das cláusulas contratuais e jurisprudência respectiva. Ao final, requer a reforma da sentença com o deferimento de todos os pedidos elencados na inicial. O réu foi citado para apresentar contrarrazões, via sistema (parceiro eletrônico), contudo, deixou transcorrer in albis o referido prazo, consoante demonstra A certidão de ID 49872405. É o relato do essencial. De início, anote-se que, nos termos da certidão de ID 49872405, a sentença foi publicada no dia 09/06/2023, via Diário de Justiça Eletrônico, sendo nesta mesma data registrada ciência pela parte autora. Nos termos do artigo 60, caput, do Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, com redação alterada pelo Provimento 20, de 16 de outubro de 2017 deste egrégio Tribunal: "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação." Diante da informação registrada na referida certidão, verifica-se que o prazo recursal começou a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do édito em 12/6/2023, findando o prazo para interposição da apelação no dia 30/6/2023. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso, ocorrida em 6/07/2023. Assim, a flagrante intempestividade impede o conhecimento do recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador